Tribunal: STF
Processo: HC 233042
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC 837228/RS, indeferiu a liminar (eDOC 3).



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.



    Alega a defesa, em síntese, que: a) o paciente está preso cautelarmente desde 12.04.2020; b) há excesso de prazo na formação da culpa; c) não há motivo contemporâneo para manter a segregação cautelar; d) a medida extrema é desproporcional; e) a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva carece de fundamentação idônea.



    O impetrante requer: “a) O processamento, conhecimento e concessão da ordem de Habeas Corpus para anular a decisão monocrática proferida nos autos do processo sob n° 837228/RS (2023/0238068-7) da 5ª Turma do STJ diante da ausência de fundamentos próprios na fundamentação per relationem, assim como pela ausência de fundamentos quanto a adoção das medidas cautelares diversas da prisão, sendo concedida a liberdade provisória ao paciente, com ou sem, as medidas cautelares diversa da prisão; b) Subsidiariamente, a concessão da ordem para anular a decisão da 2ª Câmara Criminal do TJ/RS do processo sob n° 50673596620238217000, e da decisão de primeira instância, nos autos do processo sob n° 50025711620208210156, pela ausência de fundamentação concreta quanto a tese da desproporcionalidade na manutenção da prisão preventiva, da ausência do periculum in libertatis, assim como da ausência de fundamentação em relação a possibilidade da concessão das medidas cautelares diversas da prisãoc) Subsidiariamente, a concessão da ordem de Habeas Corpus para anular a decisão da 2ª Câmara Criminal do TJ/RS do processo sob n° 50673596620238217000, diante do acréscimo de fundamentação; d) A concessão da liminar para que o paciente seja transferido para a prisão domiciliar com o monitoramento eletrônico enquanto aguarda o julgamento, ou que seja concedida a liberdade provisória com outras medidas cautelares pois: inexiste fundamentação em primeira instância sobre: I) a impossibilidade de adoção das medidas cautelares diversas da prisão; II) sobre a desproporcionalidade da prisão. Assim como em segunda instância houve: o acréscimo de fundamentos em sede de Habeas Corpus, os quais formam ratificados em terceira instância pelo STJ, sem fundamentar, nessa instância, quanto a possibilidade ou não da adoção de medidas cautelares diversas da prisão, bem como pela ausência de fundamentos próprios ao utilizar a fundamentação per relationem. e) A concessão da ordem de Habeas Corpus – monocraticamente – nos termos do art. 192 do Regimento Interno do STF, se o respeitável Dr. Min. Relator possuir o entendimento de que o writ deve ser concedido ao paciente; f) A concessão da ordem de Habeas Corpus de Ofício, caso exista outro fundamento não exposto pela defesa técnica, como dispõe o art. 654, § 2° do CPP”.



    É o relatório. Decido.



    1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    2.  Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, IX, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 



    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 



    Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 



    Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 



    3. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro na Súmula 691/STF e no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente